Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704329-32.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ALONSO DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SEQUESTRO E PORTE DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. I - Preserva-se a sentença que condena o agente por crimes de ameaça quando as declarações firmes e coesas das vítimas, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, comprovam a prática dos delitos. II - Proferidas ameaças com desígnios autônomos e em momento anterior à conduta que configurou os crimes de sequestro e constrangimento ilegal, preserva-se condenação pelo crime autônomo previsto no art. 147 do CP. III - Se as provas dos autos demonstram que os crimes de porte de arma de fogo e de sequestro ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos, mostra-se inviável a consunção. IV - Correta a condenação do corréu quando evidenciado o vínculo subjetivo e a sua contribuição para a empreitada criminosa, consubstanciada na prestação de apoio à conduta praticada pelo comparsa. V - Impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, uma vez que quando de sua intervenção, a vítima já se encontrava subjugada, limitando-se a fornecer novo veículo para a fuga. VI - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria delitiva. VII - Recursos conhecidos. Desprovido o apelo de RONES e parcialmente provido o interposto por ALONSO. O recorrente aponta violação aos artigos 30 e 44, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos para tanto, uma vez que teve participação mínima e apenas na fase não agressiva do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 30 e 44, inciso I, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 588/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais severo. Precedentes. 2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica. 3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ. 4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1939953/DF (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024